Tribunal: TJSP
Processo: 1088612-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Atraso de voo: 8 horas no voo de ida e 24 horas no voo de volta – Falha na prestação do serviço – Dano moral (em atraso de voo por tempo considerável, como ocorreu na espécie) prescinde de prova, por ser presumido - Dano "in re ipsa" - Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 – Redução – Inadmissibilidade - Honorários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Atraso de voo: 8 horas no voo de ida e 24 horas no voo de volta – Falha na prestação do serviço – Dano moral (em atraso de voo por tempo considerável, como ocorreu na espécie) prescinde de prova, por ser presumido - Dano "in re ipsa" - Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 – Redução – Inadmissibilidade - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088612-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TAP TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, é apelado
ANDRE MOURA GOMES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1088612-24.2019.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 45306
APEL.No: 1088612-24.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : TAP Transportes Aéreos Portugueses S.A.
APDO. : André Moura Gomes
SENTENÇA DA JUÍZA: Gisele Valle Monteiro da Rocha
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Prestação de serviço Atraso de voo: 8 horas no
voo de ida e 24 horas no voo de volta Falha na
prestação do serviço Dano moral (em atraso de
voo por tempo considerável, como ocorreu na
espécie) prescinde de prova, por ser presumido -
Dano “in re ipsa” - Indenização fixada na
sentença em R$ 10.000,00
Redução

Inadmissibilidade - Honorários recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados
de 10% para 15% do valor da condenação, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015

Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para condenar a ré-apelante a pagar
indenização por dano moral de R$ 10.000,00 ao autor-apelado, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de 1% a partir da data do
arbitramento, mais as custas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pugna a recorrente pela redução do “quantum”
indenizatório, por ser excessivo.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O dano moral (em atraso de voo por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1088612-24.2019.8.26.0100 - São Paulo
3
considerável, como ocorreu na espécie, 8 horas na ida e 24 horas na volta)
prescinde de prova, por ser presumido (dano “in re ipsa”). Não é necessária
nem a prova do sofrimento aos passageiros pelos contratempos havidos,
como aqui ocorreu.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1088612-24.2019.8.26.0100 - São Paulo
4
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de se
atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra, a
indenização fixada na sentença recorrida (R$ 10.000,00) é razoável e não
comporta redução.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator